Tribunal: TCU
Processo: 022.019/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PESSOAL. APOSENTADORIA. VENCIMENTO BÁSICO COMPLEMENTAR. ART. 15 DA LEI 11.091/2005.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de servidora da Universidade Federal da Bahia, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III IX, e na Lei .443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. considerar ilegal a concessão de aposentadoria à sra. Eni Iasodara Laborda Fernandes e negar registro ao respectivo ato; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos em boa-fé, nos termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência desta Corte; 9.3. determinar à Universidade Federal da Bahia que adote as seguintes providências: 9.3.1. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à sra. Eni Iasodara Laborda Fernandes no prazo de quinze dias e faça juntar o comprovante de notificação nos quinze dias subsequentes; 9.3.2. suspenda os pagamentos realizados com base no ato ora impugnado no prazo de quinze dias, contados a partir da notificação, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa.